Tribunal: TJES
Processo: 5028853-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028853-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GENITORA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À CARGA HORÁRIA REDUZIDA. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I.
A Lei Orgânica do Município de Vitória, em seu artigo 205, prevê que
“todo servidor ou servidora pública municipal que for mãe ou responsável de portador de deficiência, com idade inferior a seis anos, poderá se ausentar de seu serviço, por duas horas antes, do término de sua jornada de trabalho, para que seja possível prestar-lhe os especiais cuidados”.

II.
A norma legal referenciada não faz qualquer distinção entre servidores efetivos, comissionados ou temporários, garantido o direito em questão a todo e qualquer servidor ou servidora pública municipal que preencha os requisitos legais.

III.
A despeito da argumentação do Ente Municipal, no sentido de que se estaria aplicando norma prevista para regime jurídico estatutário, enquanto a servidora é temporária, certo é que a norma em comento não se encontra disposta no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vitória, mas sim, na própria Lei Orgânica do referido Município, que, repisa-se, confere o direito a todos os seus servidores indistintamente.

IV.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, ao analisar a norma em comento, que
“
o fato de a impetrante ser servidora temporária do Município não enseja a impossibilidade de aplicação do regramento constante na Lei Orgânica Municipal”.

V.
A
jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal perfilha no sentido de que se faz necessária a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, bem como o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, motivo pelo qual fixou entendimento de que
“tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa”.

VI.
In casu,
comprovado pela Impetrante, ora Recorrida, a necessidade de acompanhamento de seu filho, portador de Síndrome de Down, em sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional, todas semanais (IDs 4791708 4791709), faz-se necessário o deferimento da pleiteada carga horária especial, tal como determinado pelo Magistrado
a quo,
para a genitora acompanhar seu filho aos tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem redução dos seus vencimentos.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 4792095),
acompanhada de Remessa Necessária,
em razão da
SENTENÇA
(ID 4792092) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MICHELLE FERREIRA SCHEIDEGGER MAIA
em face do
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS - SGAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
acolheu a pretensão exordial, concedendo
“a segurança, a fim de determinar a redução de duas horas da carga horária da Impetrante, sem redução na remuneração mensal, até o término de seu contrato de trabalho”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)

“a natureza do vínculo empregatício é primordial para o deslinde da questão posta, não havendo que se falar que a situação da impetrante (mãe de pessoa com deficiência – Síndrome de Down, com idade inferior a 6 anos) fora contemplada pelo LOMV”;
II)
“os contratados por tempo determinado são servidores públicos submetidos a regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX da Carta Magna, sujeitando-se, portanto, a regime diverso do estatutário”;
III)
“a Apelada, nunca esteve, e nem poderá jamais estar submetido ao regime jurídico estatutário, posto que reservado aos servidores que são servidores públicos titulares de cargo público admitidos mediante concurso público, sendo certo que a redução de duas horas da carga horária é benefícios prescrito para os servidores públicos efetivos e comissionados, não se estendendo para os servidores contratados temporariamente, porque a Lei Municipal 7.534/2008 não o fez”;
IV)
“a contratação temporária e a prescrição do art. 205 da LOMV não tem o condão de criar qualquer direito subjetivo, a ponto de outorgar direitos de um regime estatutário aplicável apenas aos servidores titulares de cargo público aos contratados temporariamente, visto que referido benefício não consta do regramento especial, cuja contratação temporária está adstrita, qual seja, a Lei Municipal n. 7.534/2008”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, a Lei Orgânica do Município de Vitória, em seu artigo 205, prevê que
“
todo servidor ou servidora pública municipal que for mãe ou responsável de portador de deficiência, com idade inferior a seis anos, poderá se ausentar de seu serviço, por duas horas antes, do término de sua jornada de trabalho, para que seja possível prestar-lhe os especiais cuidados
”.

Em análise ao referido dispositivo, percebe-se que a norma legal não faz qualquer distinção entre servidores efetivos, comissionados ou temporários, garantido o direito em questão a todo e qualquer servidor ou servidora pública municipal que preencha os requisitos legais.

A despeito da argumentação do Ente Municipal, no sentido de que se estaria aplicando norma prevista para regime jurídico estatutário, enquanto a servidora é temporária, certo é que a norma em comento não se encontra disposta no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vitória, mas sim, na própria Lei Orgânica do referido Município, que, repisa-se, confere o direito a todos os seus servidores indistintamente.

Neste contexto, este
Egrégio Tribunal de Justiça
já se manifestou, ao analisar a norma em comento, que
“
o fato de a impetrante ser servidora temporária do Município não enseja a impossibilidade de aplicação do regramento constante na Lei Orgânica Municipal
”, in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA – FILHO DEFICIENTE – OMISSÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94 – ANÁLISE À LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORA TEMPORÁRIA E SERVIDORA EFETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar nº 46/94 é omissa em relação à redução da jornada de trabalho para hipóteses de tratamento de filho deficiente, porém, a jurisprudência pátria tem compreendido que tal pretensão deve ser analisada à luz dos preceitos constitucionais, e também daqueles dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida em nosso ordenamento com o status de norma constitucional.

2.
Além disso,
o artigo 205 da Orgânica do Município de Vitória preconiza que “todo servidor ou servidora pública municipal que for mãe ou responsável de portador de deficiência, com idade inferior a seis anos, poderá se ausentar de seu serviço, por duas horas antes, do término de sua jornada de trabalho, para que seja possível prestar-lhe os especiais cuidados”
.

3.
Para tratar da questão, os Tribunais pátrios têm analisado-a à luz das supratranscritas premissas, entendendo que, apesar da omissão legislativa na Lei que regulamenta o regime dos servidores públicos, a matéria é resolvida a partir da Convenção.

4.
“
O direito à redução da carga horária de trabalho à servidora requerente é seu apenas por via reflexa, posto que na verdade trata-se de um direito social da criança que carece de atenção especial e necessita ter a sua companhia horário estendido
” (TJES; RADM 0033619-63.2016.8.08.0000; Conselho da Magistratura; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/11/2016; DJES 05/12/2016).

5.
A partir dos documentos apresentados na demanda originária, a agravada demonstrou a necessidade de acompanhamento de seu filho em diversas sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional semanais, o que a impediria de cumprir sua carga horária de trabalho na integralidade.

6.
O fato de a impetrante ser servidora temporária do Município não enseja a impossibilidade de aplicação do regramento constante na Lei Orgânica Municipal
.

7.
Recurso desprovido”

(TJES,
Número: 5000774-77.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: TELEMACO ANTUNE
S DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,Data: 20/Jul/2022)

Cumpre elucidar, neste ponto, que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
perfilha no sentido de que se faz necessária a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, bem como o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, motivo pelo qual fixou entendimento de que
“tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa”
, nos seguintes termos:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. ,

I –
A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente
, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II –
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III –
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV –
A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial
(art. 7°, 2).

V –
No Preâmbulo (item X), o Tratado
é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência
.

VI –
Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a).

VII –

A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde
.

VIII –
A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se a
plicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX –
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.
X –

Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI –
Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.”

(
STF,
RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

De igual modo, perfilha o entendimento da
jurisprudência pátria
, em caso semelhante ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITOS SOCIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. JORNADA REDUZIDA. ART. 37, "CAPUT", E INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS ESTADUAIS NºS 982/91, 1.321/2000 E 2.976/2015. POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ARTS. 6º E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 7º DA LC Nº 58/93. COMPATIBILIDADE. PODER-DEVER DE CONTROLE. FISCALIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE JORNADA ESPECIAL.

1.
O núcleo essencial dos direitos sociais, garantidores da proteção integral à criança e à pessoa com deficiência, previsto nos arts. 6º e 227 da Constituição Federal, extensível ao servidor público, não comporta interpretação que proíbe, de plano, a concessão de jornada especial à contratada temporária cujo dependente possui transtorno do espectro autista. Inteligência do arts. 37, caput, da Constituição Federal, art. 7º da Lei estadual nº 58/93, art. 12 da Lei nº 2.976/2015, de modo a afastar a tese de inconstitucionalidade sem redução de texto da Lei estadual nº 982/91
.

2.
Em razão da natureza da contratação temporária e objetivando resguardar a continuidade do serviço público, é poder-dever da Administração o controle efetivo da jornada de trabalho do servidor que cumpre carga horária reduzida.

3.
O regime jurídico da jornada especial ao servidor público estadual, previsto em lei, não conflita com a norma do edital de processo seletivo simplificado, porquanto de hierarquia superior às regras veiculadas em norma editalícia.

4.
Concessão da segurança
.”

(TJ-AC - MS: 10013833620168010000 AC 1001383-36.2016.8.01.0000, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 14/12/2016, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 19/12/2016)

Em sendo assim, comprovado pela Impetrante, ora Recorrida, a necessidade de acompanhamento de seu filho, portador de Síndrome de Down, em sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional, todas semanais (IDs 4791708 4791709),
faz-se necessário o deferimento da pleiteada carga horária especial, tal como determinado pelo Magistrado
a quo,
para a genitora acompanhar seu filho aos tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem redução dos seus vencimentos
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando, outrossim, a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)